Tribunal: STF
Processo: RHC 67333
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1, II, DO
DEC. LEI N. 201/67).
ALEGAÇÕES DE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
E DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
H.C. INDEFERIDO.
R.H.C. IMPROVIDO.
1. APÓS A RESPOSTA ESCRITA DO PACIENTE, AO EXAMINAR A DENUNCIA,
DEVERIA O JUIZ RECEBE-LA OU REJEITA-LA. HAVENDO, POREM, INSINUADO
O ADITAMENTO, PARA EVENTUAL DENUNCIA CONTRA OS BENEFICIARIOS DA
CONDUTA DO QUE JA FORA DENUNCIADO, NENHUM PREJUIZO CAUSOU A ESTE
ÚLTIMO. NEM MESMO A PRETEXTO DE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE, QUE, ALIAS, NÃO SE APLICA A AÇÃO PENAL PÚBLICA,
MAS, SIM, APENAS A AÇÃO PENAL PRIVADA, COMO DECORRE DO ART. 48 DO
C. P. PENAL - QUE FALA EM QUEIXA E NÃO EM DENUNCIA - E E PACIFICO NA
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
2. ADEMAIS, COM O ADITAMENTO, QUE PODERIA SER FEITO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, ATÉ O MOMENTO DA SENTENÇA FINAL (ART. 569 DO C.P. PENAL),
OS INDIGITADOS BENEFICIARIOS DA CONDUTA DO PACIENTE ACABARAM
INCLUIDOS NA DENUNCIA, SEM QUALQUER PREJUIZO PARA ESTE, QUE JA
ESTAVA DENUNCIADO.
3. HAVENDO, NO INQUERITO, ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO
DA AÇÃO PENAL E NÃO SE PODENDO, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT',
APROFUNDAR E, MENOS AINDA, ANTECIPAR O EXAME DAS PROVAS JA OBTIDAS
OU A SEREM COLHIDAS, NÃO E CASO DE SE TRANCAR O PROCESSO, POR FALTA
DE JUSTA CAUSA.